Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001347-73.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Ary da Costa Campos, em favor de Rosilene Marinho Pariz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréu/MT.
Narra que a paciente está presa cautelarmente desde 15/3/2019, acusada da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, sem que a instrução processual esteja finalizada, inclusive porque apesar de realizada audiência de instrução no dia 18/12/2019, foi posteriormente identificada falha técnica, que exigirá a repetição do ato.
Assim, sustenta que há coação ilegal por excesso de prazo, pois a paciente está presa há mais de 300 dias, sem a conclusão da instrução processual.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 33072476).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o cômputo dos prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética, mas deve ser analisado à luz do caso concreto, as circunstâncias da causa e sua complexidade.
A própria dinâmica dos autos, narrada pelo impetrante, revela o impulsionamento adequado do feito, inclusive com a expedição de cartas precatórias e realização de audiência de instrução no dia 18/12/2019. Apesar da falha técnica identificada na gravação da assentada, foi designada a repetição do ato processual para o dia 20/2/2020.
Não há, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator